Tribunal: TJES
Processo: 5000185-09.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000185-09.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANE PEREIRA DE SOUZA PAES
RECORRIDO: MIQUEIAS VIDAL e outros (2)
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 25/10/2022

PROJUDI - RECURSO INOMINADO Nº 5000185-09.2021.8.08.0069

RECORRENTE:
DAYANE PEREIRA DE SOUZA PAES

RECORRIDOS:
MIQUEIAS VIDAL, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e ESTADO DO RIO DE JANEIRO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO VENDIDO. POLO PASSIVO DA AÇÃO CONSTITUÍDO POR ENTES PÚBLICOS DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ADERÊNCIA E DO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Concedo ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que assistido pela Defensoria Pública.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95,
recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A parte autora relata, em síntese, que realizou venda de veículo
HONDA /CG 150 TITÃ – PLACA KAXF 1B27 – RENAVAM 00939694859 através de contrato verbal com o primeiro requerido. Alega que mesmo após a tradição e entrega de documentos, o requerido não procedeu à transferência de titularidade do bem nos cadastros do segundo réu. Ressalta que incidem débitos, infrações, licenciamentos e impostos sobre o veículo que tornam a referida transferência essencial para a requerente.

Independentemente da questão levantada, vejo que coaduno com a decisão do Magistrado de piso pela declaração de incompetência do juízo.

Em se tratando de entes públicos vinculados a outro estado da federação, entendo que deve prevalecer o princípio da aderência, isto é, a jurisdição se aplica a determinado território e é limitada por este.

Ainda que, em um primeiro momento, a norma do parágrafo único, do art. 52 do CPC faculte ao autor a propositura de ação judicial contra ente estatal no foro de seu domicílio, necessária uma interpretação sistemática, considerando-se o federalismo judiciário criado pela Constituição, de tal sorte que a regra legal deve ser aplicada às hipóteses em que o domicílio do autor for dentro da jurisdição territorial do Estado contra o qual litiga, sob pena de invasão de competência e de desequilíbrio do pacto federativo.

Dessa maneira, apenas o Juízo de uma das varas do juizado especial da fazenda pública do Rio de Janeiro tem competência para julgamento de demandas direcionadas a entes públicos pertencentes a este estado. Consequentemente, o juizado de fazenda pública deste Estado é incompetente para o processamento e julgamento do feito.

ISTO POSTO, tendo como base fundamentação supra
, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que declarou a incompetência do juízo.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.